Tribunal: TJSP
Processo: 2070311-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de lotes de terreno com garantia fiduciária. Tutela de urgência. Concessão monocrática. Insurgência recursal da ré. Não convencimento. Inaplicabilidade do Tema 1095 do C. STJ ao caso concreto. Hipótese na qual não há registro dos contratos em cartório competente, nem inadimplemento a justificar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda de lotes de terreno com garantia fiduciária. Tutela de urgência. Concessão monocrática. Insurgência recursal da ré. Não convencimento. Inaplicabilidade do Tema 1095 do C. STJ ao caso concreto. Hipótese na qual não há registro dos contratos em cartório competente, nem inadimplemento a justificar a pretensão de adoção de medidas executivas da garantia prestada. Malgrado o caso se subsuma às normas da Lei 9.514/97, isso não impede a pretensão de resolução do ajuste, sob pena de se violar os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar. Requisitos legais para a concessão da medida preenchidos, ausente razão jurídica para seu afastamento. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.